Tribunal: TJDFT
Processo: 0743188-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Processo : 0743188-35.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a arguição prescricional em exceção de pré-executividade. O agravante, por intermédio da Curadoria, sustenta a prescrição da pretensão executiva das notas promissórias, porque a citação ocorreu tardiamente por demora imputada ao agravado, uma vez que deixou de adotar as diligências pertinentes, no prazo de 10 dias do § 2o do art. 240 do CPC. Afirma que o título exequendo mais recente venceu em 10.04.2014, ao passo que o agravante somente foi citado em 15.05.2019. Entende que, mesmo considerando a prescrição interrompida pelo despacho que ordenou a citação, em 13.01.2015, ter-se-ia operada a prescrição intercorrente, nos moldes do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil. Pede o efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão, declarando a prescrição da pretensão executiva. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, em análise perfunctória, apropriada para este momento processual, vislumbro existentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. Em se tratando de nota promissória, a ação de execução em face do devedor principal tem prazo prescricional de três anos, a contar da data de vencimento (art. 70 do Anexo I da Convenção de Genebra, promulgada pelo Decreto 57.663/66). Simples ajuizamento da ação e o despacho ordenando citação não bastam para afastar prescrição, se o autor não promove citação válida, nos termos do art. 202, inc. I, do Código Civil, art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC, e art. 802 do CPC. Confira-se o precedente no STJ: [...] 1. Nos termos do § 1.o do art. 219 do CPC/1973, a citação válida, ainda quando ordenada por juiz incompetente, interrompe a prescrição, que retroagirá à data da propositura da ação. O § 1.o do art. 240 do CPC/2015, por sua vez, alinhado com a novo Código Civil, reza que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 2. O inciso I do art. 202 do Código Civil/2002 condiciona o efeito interruptivo da prescrição, a partir do despacho que ordenar a citação, "se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual". 3. É consequência inarredável das normas de regência que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à administração judiciária (§ 3.o do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual. Nessa segunda perspectiva, se a ação é endereçada à parte ilegítima, claramente não foi observada a forma da lei processual e, por conseguinte, não há falar em interrupção do prazo prescricional. [...] (EAREsp 1.294.919/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 13/12/2018) É dizer, a interrupção do prazo prescricional apenas retroage à data de propositura da ação quando o autor adota, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, ou seja, recolhe custas e fornece o endereço correto do citando (art. 319, inc. II, do CPC), não sendo prejudicado, entretanto, pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, consoante dispõe o art. 240, § 3o, do CPC e orienta a Súmula 106 do STJ. Portanto, não atendido o ônus no prazo e na forma da lei processual, o autor sofre os efeitos de sua inércia e a interrupção da prescrição ocorrerá com a citação (art. 202, inc. V, do Código Civil), desde que esse ato não ocorra depois da implementação do prazo prescricional. Nesse sentido, já decidiu esta Corte: [...] 1. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de Nota Promissória, nos termos do art. 70 c/c 77 do Decreto no 57.663/66, é de 03 (três) anos. 2. Em conformidade com o art. 219 e parágrafos, do CPC/73 (art. 240 e parágrafos do CPC/15), a citação válida interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da demanda, desde que a citação seja promovida dentro dos prazos legais. 3. Embora o CPC/15 determine que a interrupção da prescrição se dê com o despacho citatório, com o consequente efeito retroativo à data da propositura da demanda, exige-se que a citação seja promovida pelo autor no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não ocorrer a mencionada prescrição. 4. Passados mais de 3 (três) anos entre o inadimplemento e ausente a citação válida ou outra causa de interrupção da prescrição, impõe-se o reconhecimento da prescrição. 5. Inaplicável a súmula 106 do STJ quando a demora na citação não decorrer dos mecanismos inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, mas do fato de o autor não promover a citação no prazo legal. 6. Recurso conhecido e não provido. (APC 0022544-85.2015.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 7/11/2017) [...] 1 - Quando indubitavelmente consumado o prazo prescricional da pretensão executória referente aos cheques acostados aos autos, impõe-se a pronuncia, de ofício, da prescrição e extinção do Feito. 2 - Sendo notório nos autos que a consumação da prescrição da pretensão executória decorreu exclusivamente da dificuldade do credor em localizar o devedor e, portanto, concretizar o ato citatório, inviável atribuir-se o prejuízo à morosidade da máquina judiciária. Apelação Cível desprovida. (APC 0008363-16.2014.8.07.0001, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no PJe: 29/9/2020) No caso, a ação de execução foi proposta em 25.09.2014 com fundamento em três notas promissórias vencidas, respectivamente, em 13.02.2014, 25.03.2014 e 10.04.2014 . Embora ajuizada a ação antes de findo o prazo de prescrição, a citação por edital do executado ocorreu em 15.05.2020, isto é, após o decurso de mais de seis anos dos vencimentos. Logo, como não observado o prazo da lei processual e não vislumbrada a demora da citação exclusivamente pelos mecanismos da justiça, não houve interrupção da prescrição, sobressaindo a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, com o regular prosseguimento do feito executivo, que conta, inclusive, com atos constritivos sobre veículo, tendo a decisão combatida determinado ao agravado indicação de fiel depositário. Neste quadro, defiro o pedido liminar para suspender o processo de execução. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator